Tribunal: STF
Processo: MS 21136
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-17
Data de publicação: 1990-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA MEDIDA
PROVISORIA. RESTRIÇÃO DA LIQUIDEZ DOS ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA
PROVISORIA N. 168, CONVERTIDA NA LEI N. 8.024, DE 12.04.1990, LEI EM
TESE.
I.- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO SR. PRESIDENTE DA
REPUBLICA, COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
MEDIDA PROVISORIA N. 168, DE 15.03.90, E DA LEI N. 8.024, DE
12.04.90, EM QUE SE CONVERTEU O CITADO DIPLOMA LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE SEGURANÇA IMPETRADA CONTRA LEI EM
TESE. INCIDENCIA DA SÚMULA N. 266-STF.
II.-AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.